Tribunal: TJSP
Processo: 1011714-53.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000302693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011714-53.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS, MARIA LUIZA DOS SANTOS, MARIA RUTE
MENDES e MARIA SERRANO SANCHES, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
reformaram o acórdão, contra o 2o, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES E
COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6942
Apelação Cível no: 1011714-53.2015.8.26.0053
Apelantes: Maria Jose Gonçalves dos Santos, Maria Luiza dos Santos, Maria Rute
Mendes e Maria Serrano Sanches
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. RE n.
870.947/SE, Tema n. 810 do STF. Devolução dos autos à
Câmara, por força do art. 1.040, II do CPC, para eventual
reforma do decisório. Necessidade. Acórdão que afastou a
incidência integral da Lei n.o 11.960/09. Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 443/446), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II do CPC.
O v. acórdão (fls. 285/291), complementado pelo julgamento
dos embargos de declaração de fls. 295/307, proferido por esta C. Câmara deu
provimento ao recurso dos autores para condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de
complementações de pensões e aposentadorias conforme reajustes concedidos aos
empregados em atividade com base no IPC, afastando-se integralmente a aplicação da
Lei n. 11.960/09.
Em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR, o ilustre
Presidente da Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a
devolução dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Já o Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação da Fazenda ao reajuste de pensão e aposentadoria aos funcionários da antiga
FEPASA, de rigor a adoção do item 3.2 do tema 905, aplicando-se a Lei no 11.960/09
nos moldes determinados pelo precedente que se encontra em harmonia com o quanto
determinado pelo tema 810 do STF.
Saliente-se que o E. STF passou a entender que o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 tem natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes
da sua entrada em vigor:
Agravo de instrumento convertido em Extraordinário.
Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas
antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso
provido.
É
compatível
com
a
Constituição
a
aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001,
ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua
entrada em vigor.” (STF, AI 842063 RG/RS, Pleno, por
maioria, Rel. Ministro Presidente, j. 16/06/2011, DJe
01/09/2011)
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão para adotar integralmente os índices apontados pela decisão do Superior
Tribunal de Justiça.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19365
Apelação Cível no 1011714-53.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Maria Jose Gonçalves dos Santos, Maria Luiza dos Santos,
Maria Rute Mendes e Maria Serrano Sanches
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir da Douta Maioria por entender que, no caso,
tratando-se de pretensão deduzida por pensionistas e aposentados (pouco importando
considerar que se trata de pleito atinente a complementação de benefício previdenciário
ou de benefício mesmo), aplica-se o INPC (Tema 905, item 3.2), e não pelo IPCA-E,
reservado aos servidores empregados públicos e às “condenações judiciais de natureza
administrativa em geral”.
E não há, no caso, readequação pelo Tema no 810 do STF,
tampouco Recurso Extraordinário pendente.
Pelo meu voto, trata-se de aplicar o INPC.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
106EAE1D
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10798381
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011714-53.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.